Tribunal: TJMT
Processo: 1014428-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014428-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), DIVINO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 100.035.921-20 (AGRAVANTE), GERALDA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 303.772.771-34 (AGRAVANTE), JAGUARIBE GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 034.922.901-59 (AGRAVANTE), JOSE FAIDIGA - CPF: 116.913.289-87 (AGRAVANTE), ERCILIA MARQUES LOUCAO - VIÚVA HERDEIRA registrado(a) civilmente como ERCILIA MARQUES LOUCAO - CPF: 861.937.671-34 (AGRAVANTE), RAMIRO MARQUES LOUCAO - FILHO HERDEIRO registrado(a) civilmente como RAMIRO MARQUES LOUCAO - CPF: 474.281.711-72 (AGRAVANTE), OLIVEIRO CATARINO DE ARAUJO - CPF: 177.251.601-59 (AGRAVANTE), OSVALDO JOAO MUNARETTO - CPF: 155.508.509-15 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DE CASTRO SILVEIRA - FILHA HERDEIRA registrado(a) civilmente como MARIA MADALENA DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 208.142.401-00 (AGRAVANTE), PAULO BATISTA DE CASTRO - FILHO HERDEIRO registrado(a) civilmente como PAULO BATISTA DE CASTRO - CPF: 208.210.501-68 (AGRAVANTE), SALVADOR DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOSE MADALENA DE CASTRO - CPF: 103.301.781-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS - AGRAVANTE QUE MANIFESTOU CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM O LAUDO E REQUEREU HOMOLOGAÇÃO - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A concordância expressa com a conclusão do laudo pericial acompanhada de pedido de homologação é ato incompatível com o interesse de recorrer contra decisão que homologa o laudo.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no 1014428-84.2023.8.11.0000

Agravantes:
Jose Madalena de Castro e outros

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

Proc. origem 0003040-64.2012.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Jose Madalena de Castro e outros.

Ação
: Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública (Proc. no 0003040-64.2012.8.11.0041) movida em face de
Banco Bradesco S.A.

Agravo de instrumento
contra decisão que homologou o laudo pericial contábil, que fixou o valor devido como R$ 315.170,10, por consequência deu como encerrada a liquidação e intimou os exequentes para apresentarem cálculo atualizado do débito.

Decisão monocrática
(Id. 179087694): não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, em razão da prática de ato incompatível com o interesse bn0de recorrer, nos moldes do art. 932, III c/c art. 1.000 do CPC.

Agravo Interno
(Id. 181843683): Sustenta a reforma da decisão monocrática, porque alega que subsiste o interesse de recorrer dos agravantes quanto aos honorários advocatícios, que requer sejam arbitrados após o encerramento da fase de liquidação origem.

Defende que o direito aos honorários não se confunde com os direitos dos créditos apurados em liquidação em relação aos titulares dos créditos.

Afirma que o juízo de origem cometeu equívoco ao proferir a decisão agravada, por considerar que os honorários não seriam devidos em razão de suposta decisão anterior de evento id. 37689300, que teria afastado a incidência. Contudo, alega que a mencionada decisão anterior de id. 37689300, não tratou sobre a matéria dos honorários, pois apenas determinou o prosseguimento do feito após suspensão indevida pelo RE 632.212/SP.

Explica que interpôs o recurso de agravo de instrumento justamente com o objetivo de reformar a decisão agravada ao argumento de que não há decisão anterior a respeito da necessidade de arbitramento dos honorários para a fase de “liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública”.

Diz que o único fundamento do recurso cinge especificadamente ao direito dos honorários devidos aos advogados em relação a fase de liquidação individual de sentença, o que não se confunde com os valores que foram apurados a título do quantum devido a cada um dos poupadores em relação ao título executivo e o saldo credor devido em sua conta poupança, que são o objeto da liquidação.

Pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, pelo provimento do recurso, para que sejam arbitrados honorários para a fase de liquidação de sentença.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, movida por
Jose Madalena de Castro e outros
em desfavor de
Banco Bradesco S.A.

A decisão agravada homologou o laudo pericial contábil, que fixou o valor devido como R$ 315.170,10, por consequência deu como encerrada a liquidação e intimou os exequentes para apresentarem cálculo atualizado do débito, contra a qual
Jose Madalena de Castro e outros
interpuseram recurso de agravo de instrumento.

O recurso não foi conhecido, por meio de decisão monocrática, em razão da prática de ato incompatível com o interesse bn0de recorrer, nos moldes do art. 932, III c/c art. 1.000 do CPC, por terem os agravantes concordado com o resultado da perícia.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão monocrática para conhecer o recurso de agravo de instrumento.

Conforme já retratado em sede de decisão monocrática, a situação descrita pelo agravante não corresponde com a realidade dos autos.

Isso porque o mencionado Id. 37689300 – Pág. 8 se trata de decisão proferida em 15.08.2019, nos seguintes termos:

Com relação a esses novos cálculos, as partes foram intimadas (Id. 37689304 - Pág. 15 – processo origem) e os exequentes, ora agravantes concordaram expressamente com os cálculos e requereram a sua homologação (Id. 37689306 - Pág. 5 – processo origem), nos seguintes termos:

Verifica-se que, de fato, já houve a concordância expressa dos agravantes com os cálculos periciais homologados e este ato revela a aceitação expressa e obsta, inclusive, que se recorra da referida decisão de homologação.

Neste sentido, veja-se o regramento:

“Art. 1.000.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer
.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.

No mesmo norte:

“Agravo de instrumento – Ação condenatória de obrigação de fazer c/c indenizatória por desvio de tempo útil do consumidor e danos morais – Insurgência em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para o fim de determinar ao banco a imediata restituição de 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo autor no dia 08/05, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta( dias - Pretensão de cassação da decisão liminar que determinou a restituição dos valores ao autor, caso não seja esse o entendimento, requer a revogação da multa, subsidiariamente, sua redução – Determinação judicial já cumprida pelo banco –
Prática de ato incompatível com vontade de recorrer, que implica na perda do interesse recursal (art. 1.000, do CPC)
– Recurso não conhecido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2145362-96.2023.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023).

“A
TOS INCOMPATÍVEIS COM A VONTADE OU INTERESSE DE RECORRER.
Pretensão voltada à anulação de acordo homologado judicialmente. Estabelecimento de nova transação com o apelado homologada pelo Juízo singular. Cláusula expressa de desistência da presente demanda que buscava a desconstituição do débito mantido perante o recorrido. Quitação da dívida nos autos do cumprimento de sentença com a consequente extinção da fase executiva. Preclusão lógica caracterizada. Dicção do art. 1.000, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP; Apelação Cível 1122295-81.2021.8.26.0100; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2023; Data de Registro: 08/08/2023).

“APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Petição do apelado em concordância com os cálculos do apelante – Alegado excesso de execução – Recurso de sentença que decretou algo pedido pelo próprio recorrente – Descabimento -
Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Recurso não conhecido
” (TJSP; Apelação Cível 3000509-06.2013.8.26.0233; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023).

“Previdência privada - Ação ordinária de concessão de benefício de suplementação de aposentadoria – Liquidação de sentença – Agravo interposto contra a decisão que definiu o valor do débito - A concordância da agravante com os cálculos apresentados pelo exequente, referente ao valor homologado na liquidação de sentença, e com o levantamento do valor que depositara é ato incompatível com a vontade de recorrer e conduz ao não conhecimento do recurso - Agravo não conhecido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2293790-88.2021.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022).

Assim, conforme já definido pela decisão monocrática, é caso de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, em razão da prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, nos moldes do art. 932, III c/c art. 1.000 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023